Tribunal: TJBA
Processo: 0506541-64.2017.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-09-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0506541-64.2017.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s)
:

APELADO: PAULO CEZAR GOMES DA SILVA

Advogado(s)
:
TARCISIO MENEZES OLIVEIRA, IURI MATTOS DE CARVALHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA PROPOSTA EM FACE DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI.CARGO EM COMISSÃO.
VERBAS NÃO PERCEBIDAS. APLICABILIDADE DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.
DIREITO AO RECEBIMENTO DO VALOR REFERENTE ÀS FÉRIAS NÃO GOZADAS COM ACRÉSCIMO DO 1/3 CONSTITUCIONAL DO PERÍODO LABORADO
SOB PENA DE CONFIGURAÇÃO DO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DO MUNICÍPIO
.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 85, DO CPC.
APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

O ente público não se desincumbiu do ônus de provar o fato extintivo do direito da autora, deixando de adunar aos autos provas hábeis a refutar sua pretensão, subsistindo, portanto, a obrigação de pagar as verbas supracitadas, pois na redação do artigo 373, II, do CPC, este encargo lhe prova incumbe "
ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
".

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação nº
0506541-64.2017.805.0039
, oriundos da comarca de Camaçari/ BA, em que figuram, como apelante,
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI
, e, como apelado,
PAULO CEZAR GOMES DA SILVA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO

ao recurso de apelação, mantendo-se incólume a sentença combatida, nos termos acima esposados.

Sala de Sessões,
de
de 2021.

Marielza Maués Pinheiro Lima

Juíza Convocada/Relatora